Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONTRATO SOCIAL. REGRA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO INSÁNÁVEL. DISCORDÂNCIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR NA PROPOSITURA DA DEMANDA. ECONOMIA E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica é representada por quem seu contrato social ou estatuto designar, conforme o artigo 75, inciso VIII, do CPC.
2. Outorgada a procuração sem observância do disposto no contrato social, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por irregularidade na representação.
3. Comprovada a discordância do sócio administrador com o ajuizamento da ação, fica evidenciada a existência de vício insanável, tornando-se medida inócua a concessão de prazo para sanar o equívoco em observância à economia e celeridade processuais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.